Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741803-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ITALO JOSE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Ítalo José Gomes da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0016526-35.2017.8.07.001. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 51944184), peticionou no ID 53039537 e juntou Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 53039538). Por entender haver supressão de instância na apreciação do pleito diretamente por este Tribunal, a Defensoria Pública concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Diante da manifestação da Defensoria Pública e da documentação anexada, dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator